Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por LOURIVAL ALVES MAIA FILHO contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por ELISMELDE NECO DE SOUTO MAIA, homologou os cálculos da exequente, decidindo sobre o valor da partilha e dos descontos a serem efetuados, bem como determinou a imissão na posse do imóvel pelo arrematante, com a retirada forçada do executado. Alega o Agravante excesso de execução, em razão da fixação equivocada do termo ad quem para o pagamento de aluguéis e da não atualização do valor já depositado, que deveria ser abatido do montante final. Sustenta, ainda, desarrazoabilidade na ordem de desocupação do imóvel, porquanto não lhe teria sido concedido prazo para retirar-se voluntariamente do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de cumprimento de sentença movido por ELISMELDE NECO DE SOUTO MAIA em face de LOURIVAL ALVES MAIA FILHO com base na sentença de id. 97043218 e no Acórdão de id. 107101544 (manteve a sentença, corrigindo apenas erro material), com trânsito em julgado em 26/10/2021 (id. 107103000), que julgou procedente o pedido para dissolução do condomínio do imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 99, Quadra E, Lote 9 - Ceilândia/DF, com a alienação em hasta pública e partilha em 50% para cada parte, além do pagamento de aluguel pelo executado, desde a data da citação (7/3/2021 - id. 86189378), na proporção de 50% do valor total, corrigido. Observa-se que na decisão de id. 160761252 foi assinado e juntado o auto de arrematação. Carta expedida ao id. 160870593. O executado alegou excesso de execução referente aos cálculos dos alugueis devidos, eis que não consideraram o valor já penhorado e a gratuidade de justiça. Conforme id. 163357928, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do agravo interposto. Julgado o agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso nos seguintes termos: Portanto, assiste razão ao Agravante quanto ao excesso de execução, merecendo reforma a r. decisão agravada que homologou o cálculo da exequente sem considerar o abatimento do valor já levantado, bem como a gratuidade de justiça deferida ao executado. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos do valor devido a cada parte sejam refeitos, com a consideração da gratuidade de justiça concedida ao executado, bem como da existência de quantia já levantada pela exequente no decorrer da execução. Restando, ainda, a controvérsia quanto ao termo final para o pagamento dos alugueis pelo executado, fixo a data da arrematação do imóvel, 14/6/2023 (id. 160870593), e homologo os cálculos apresentados pela exequente ao id. 193027507. Nos termos da sentença, o valor da arrematação deverá ser partilhado entre as partes na proporção de 50% para cada (R$ 42.000,00). Considerando que o débito referente aos aluguéis corresponde ao período de 7/3/2021 a 14/6/2023 (data da arrematação), acrescido da multa de 10%, perfazem o total de R$ 24.751,93, descontando o valor penhorado e levantado pela exequente no alvará de id. 143837682, de R$ 7.483,98, perfazem à quantia de R$ 17.267,95. Portanto, ao subtrair o correspondente aos aluguéis devidos (R$ 42.000,00 - 17.267,95), o valor da partilha resulta em R$ 24.732,05 para o executado e R$ 59.267,95 para a exequente. Quanto ao pedido feito pelo interessado, Diego Andrade de Paula, arrematante, verifica-se tratar de devolução de valores pagos por ele sobre débitos de IPTU e TLP anteriores à data de arrematação. No caso, destaco trecho do edital de intimação - leilão eletrônico (id. 146469622): DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. No entanto, em consulta ao site da Secretário de Economia do Distrito Federal, no dia 27/12/2022, o leiloeiro identificou que existem débitos nos seguintes valores: Total de Débitos no Lançamento - R$ 317,48 (trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). Total de Débitos na Dívida ativa - R$ 3.686,52 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). (grifado) Diante disso, observa-se que os valores já adimplidos pelo arrematante, conforme boletos e extratos de pagamentos de ids. 195097403 a 195097435, devem ser devolvidos, assim como preceitua o edital. Estes totalizam R$ 2.953,72, quantia que deve ser também partilhada na proporção de 50%, perfazendo R$ 1.476,86 para cada. Ademais, observa-se que já foi comprovada a transferência da propriedade ao id. 165392401 e expedidos os alvarás de levantamento em favor das partes (ids. 166595043 e 166596777). Constando comprovante de levantamento apenas pela exequente (id. 143837683). Considerando os novos cálculos, o excesso de execução é de R$ 5.178,83 que, somado a parte que cabe à exequente pela devolução ao arrematante (R$ 1.476,86), somam R$ 6.655,69. Ante todo o exposto, intime-se a parte exequente para que deposite, em juízo, o valor de R$ 6.655,69, a fim de dar cumprimento à partilha e resolução do caso, no prazo de 15 dias. Após, expeça-se alvará de levantamento para o executado, no valor de R$ 23.255,19 (que corresponde à sua cota - R$ 24.732,05, descontado o débito do arrematante - R$ 1.476,86). Por fim, expeça-se alvará de levantamento para o arrematante, Diego Andrade de Paula, CPF: 031.523.131-95, no valor de R$ 2.953,72. Opostos embargos de declaração, o MM. Juiz decidiu: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lourival Alves Maia Filho em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, na qual foram homologados os cálculos de partilha e determinado o depósito de valores, Id. 202972458. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, pleiteando a sua retificação para: (i) reconhecer seu direito de preferência na arrematação do imóvel, sob o argumento de que já havia realizado depósitos incontroversos; (ii) revisar a data fixada para o termo final da obrigação de pagamento de aluguéis, alegando que a arrematação teria ocorrido em 02/03/2022, conforme Auto de Arrematação (Id. 151214984), e não em 14/06/2023, como estabelecido na decisão embargada; (iii) corrigir o valor de R$ 7.483,98 levantado pela exequente, aplicando-se atualização monetária e juros até 05/08/2024, o que resultaria no montante de R$ 9.991,81; A exequente Elismelde Neco de Souto Maia, em contrarrazões ao Id. 213555840, sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, requerendo o não acolhimento dos embargos. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. No caso em exame, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. i) Direito de preferência na arrematação O embargante, de forma reiterada, apresenta petições nas quais sustenta a necessidade de reconhecimento de seu direito de preferência na arrematação, sob o argumento de que teria realizado depósitos prévios. No entanto, a decisão de Id. 156995268 já apreciou a solicitação de compensação de eventuais créditos disponíveis neste feito com aqueles oriundos das ações n.os 0710441-23.2020.8.07.0003 e 000167391.2016.8.07.0003, tendo sido indeferido o pedido do executado. Além disso, no Agravo de Instrumento no 0723456-63.2023.8.07.0000, interposto pelo executado, foi negado o pedido de efeito suspensivo à venda do imóvel em leilão (Id. 163357928). No julgamento do mérito, o Tribunal negou provimento ao pedido de nulidade do auto de arrematação (Id. 174485194), consolidando, assim, a validade da alienação do bem. A decisão de Id. 160761252, que determinou a assinatura e juntada do auto de arrematação (Id. 160761255), conferiu à arrematação caráter perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do Código de Processo Civil. Desta forma, inexiste qualquer providência a ser adotada no que tange à venda do imóvel objeto da lide. Ao contrário do alegado pelo executado, a matéria já foi integralmente analisada por este Juízo e pelo eg. TJDFT, tendo sido rejeitado o pleito de reconhecimento de direito de preferência na arrematação. Outrossim, o depósito do valor de R$ 45.000,00, realizado sob o Id. 162850793, configura ato intempestivo, ineficaz e desprovido de efeito jurídico, sem qualquer aptidão para modificar o curso do procedimento de alienação do bem, devendo, portanto, ser determinada sua devolução. Por fim, advirto ao embargante que a reiterada apresentação de pedidos infundados, caso verificada a intenção de resistência injustificada ao regular prosseguimento do feito, poderá configurar ato de litigância de má-fé, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Nesse sentido, a insistência em pedidos protelatórios poderá tumultuar o andamento processual e ocasionar atraso na entrega da prestação jurisdicional, podendo, pois, enquadrar-se na hipótese prevista no art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil. ii) Correção do valor levantado pela exequente O embargante sustenta que o valor de R$ 7.483,98, já levantado pela exequente, deveria ser atualizado monetariamente, sob pena de enriquecimento ilícito. No entanto, conforme já consignado na decisão embargada e reiterado pela exequente em suas contrarrazões, o referido montante foi corretamente considerado e abatido nos cálculos homologados, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou erro material a ser sanado. Além disso, o embargante alega que a data da arrematação do imóvel deveria ser 02/03/2022 (Id. 151214984), e não 14/06/2023. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a decisão embargada fixou corretamente o termo final da obrigação de pagamento dos aluguéis na data da efetiva arrematação e transferência da posse ao arrematante, conforme Id. 160870593 (14/06/2023). Anote-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Caso o embargante pretenda impugnar o mérito da decisão proferida, deverá utilizar a via recursal adequada, nos termos da legislação processual vigente. iii) Da imissão na posse A decisão proferida sob Id. 211236021, diante da comprovação da transferência da propriedade ao arrematante, concedeu ao executado o prazo de 15 dias para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória e expedição de mandado de imissão na posse. A intimação foi regularmente realizada, conforme ID 214468167, dirigindo-se ao ocupante do imóvel, Sr. Luis Henrique Oliveira Santos. Todavia, o executado, por meio da petição de ID 217553698, reitera questões já exauridas acerca da arrematação do bem e alega que não foi devidamente citado da decisão que determinou a desocupação do imóvel, sob o argumento de que não se encontrava no Distrito Federal no momento da diligência. No que se refere à nulidade da arrematação, não há mais qualquer matéria a ser decidida, conforme fundamentação já exposta nos autos. Quanto à alegação de ausência de intimação, verifica-se que o ocupante do imóvel foi devidamente intimado, sendo evidentemente incabível a alegação necessidade de citação neste momento processual. Ademais, a diligência foi realizada em outubro de 2024, o que conferiu ao executado tempo hábil para a entrega amigável do imóvel, não havendo justificativa para eventual permanência indevida no bem. Assim, impondo-se o cumprimento da ordem judicial já proferida, o mandado coercitivo de imissão na posse pelo arrematante revela-se medida necessária e adequada, garantindo-se a efetivação da arrematação e a tutela da posse ao legítimo proprietário. Ante o exposto: 1) REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2) DETERMINO a expedição de mandado de imissão na posse forçada, a fim de que Diego Andrade de Paula seja imitido na posse do imóvel, a ser cumprido no seguinte endereço: Chácara no 99, Quadra E, Lote 09, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, ficando desde logo autorizados o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. A parte arrematante deverá providenciar os meios adequados para o cumprimento do mandado, incluindo eventuais despesas com remoção de bens deixados pelo executado, caso não deseje mantê-los no local. Desde já, fica nomeado o arrematante como depositário de eventuais bens deixados pelo executado. Ao cumprir a ordem de desocupação forçada, o oficial de justiça deverá intimar o executado para que retire seus bens diretamente com o arrematante no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Findo esse prazo, ficará o arrematante autorizado a dar a destinação que entender cabível aos bens. O oficial de justiça deverá apresentar um auto circunstanciado contendo a relação de bens eventualmente deixados pelo executado. 3) À Secretaria para as seguintes providências: a) Expedir alvará de levantamento em favor do arrematante Diego Andrade de Paula, CPF: 031.523.131-95, no valor de R$ 2.953,72. b) Expedir alvará de levantamento em favor do executado, no valor de R$ 23.255,19 (quantia correspondente à sua cota de R$ 24.732,05, descontado o débito do arrematante, no montante de R$ 1.476,86). c) Expedir alvará de levantamento em favor do executado, no valor de R$ 45.000,00, referente à devolução do valor depositado sob Id. 162850793. Não obstante as razões elencadas pelo Agravante, não vislumbro os requisitos autorizadores para a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. Em análise sumária do feito, não há verossimilhança na alegação de que não foi concedido prazo para a desocupação do imóvel, porquanto, a princípio, a intimação foi regularmente efetivada no imóvel a ser desocupado e com antecedência (outubro de 2024) suficiente e razoável para que o executado procedesse ao cumprimento voluntário da obrigação. Quanto ao valor a ser levantado pelas partes, ex-condôminos do imóvel arrematado, não se vislumbra urgência que justifique a suspensão do processo, pois o alegado excesso de execução é de baixa monta e pode ser adimplido pela parte contrária, se for o caso, em outro momento processual. Portanto, ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO O PEDIDO. Intimem-se. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator